Tribunal: TJSP
Processo: 0013734-97.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA PORTADORA DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA ESQUERDA SUBMETIDA A CIRURGIA CORRETIVA – PIORA NO QUADRO DE SAÚDE E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - TRANSFERÊNCIA PARA NOSOCÔMIO DE ALTO CUSTO E NÃO CREDENCIADO – CUSTEIO NEGADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA PACIENTE QUANTO A UTILIZAR QUALQUER HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA NA ESPECIALIDADE

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA PORTADORA DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA ESQUERDA SUBMETIDA A CIRURGIA CORRETIVA – PIORA NO QUADRO DE SAÚDE E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - TRANSFERÊNCIA PARA NOSOCÔMIO DE ALTO CUSTO E NÃO CREDENCIADO – CUSTEIO NEGADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA PACIENTE QUANTO A UTILIZAR QUALQUER HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA NA ESPECIALIDADE BUSCADA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR TRATAMENTO FORA DE SUA REDE CREDENCIADA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.